Tribunal: CARF
Processo: 11128.724003/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.724003/2012-64
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.698 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
AJINOMOTO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA ( ANTIGA DENOMINAÇÃO: AJINOMOTO BIOLATINA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 12/09/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O agente antiespumente DISFOAM CR-2OT não se classifica no código NCM
3402.13.00, como proposto pela impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/09/2012
RESPONSABILIDADE. FALTA DE DANO À FISCALIZAÇÃO OU AO
ERÁRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de acordo com o § 2o do art.
94, do Decreto-Lei 37/1966.
RESTITUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Somente pode ser autorizada a restituição, o ressarcimento e a compensação de
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional,
conforme o estabelecido no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724003/2012-64
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.698 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724003/2012-64

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"A empresa Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.,
CNPJ no 46.344.354/0001-54, ora Manifestante, já devidamente qualificada nos
autos deste Processo, será, no âmbito deste Voto, referida simplesmente como
“Ajinomoto”.
Resumidamente, a empresa Ajinomoto teve seu pedido de restituição, no valor
de R$ 1.028,07 (um mil e vinte e oito reais e sete centavos), indeferido pelo
Serviço de Orientação Tributária (Seort) da Alfândega do Porto de Santos
(ALF/STS), através do Despacho Decisório, na folha 35 deste Processo,
baseando-se nos achados do Laudo de Análise no 2021/2011-1, do Laboratório
de Análises Falcão Bauer.
Como consequência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, a
Manifestante formalizou manifestação de inconformidade.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos
jurídicos apresentados pelo Seort/ALF/STS como justificativa para o
indeferimento, na forma constante do Despacho Decisório de interesse e seus
suplementos:
1. Relata-se que a empresa Ajinomoto cumpriu a exigência de reclassificação
da mercadoria de interesse e recolhimento da multa por erro de classificação,
apesar de, hipoteticamente, discordar da mesma; e 2. É realçado que o Laudo
do Laboratório de Análises Falcão Bauer identificou o produto da seguinte
forma: “não se trata de agente orgânico de superfície” e “trata-se de poli (oxi-
alquileno) glicol na forma líquida, outro poliéterpoliol”.
Contrapondo-se ao Despacho Decisório em tela, os argumentos apresentados
pela Manifestante podem ser concentrados da seguinte forma:
1. É relatado (i) que a empresa Ajinomoto teria decido formalizar pedido de
retificação da Declaração de Importação (DI) no 11/0919645-0 após acesso
aos resultados do Parecer Técnico no 19 729-301, elaborado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT); (ii) que, com base no referido laudo do IPT, a
classificação originalmente informada pela empresa Ajinomoto estaria correta;
(iii) que, ato contínuo à formalização do pedido de retificação da DI de
interesse, teria sido protocolizado este Processo com o pedido de restituição da
multa anteriormente recolhida; e (iv) que, com o indeferimento do pleito de
restituição da multa, decidiu manejar a manifestação de inconformidade ora
em julgamento;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.698 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724003/2012-64

2. Alega-se (i) que esta manifestação de inconformidade da empresa Ajinomoto
seria tempestiva; e (ii) que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) seriam competentes para analisar a mesma;
3. É feita uma exposição a respeito da classificação fiscal pretendida pela
empresa Ajinomoto, ressaltando: (i) que os nomes técnico e comercial da
mercadoria de interesse seriam, respectivamente, “Glicerol Éter Polioxi-
Propileno Polioxietileno” e “Antiespumante GD-113”; (ii) que o laudo técnico
do IPT teria se utilizado de diversas análises e pesquisas bibliográficas para
chegar a suas conclusões; (iii) que o laudo técnico do IPT já teria apontado a
correta classificação da mercadoria de interesse na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM); (iv) que a Nota 2.e do Capítulo NCM 39, a Nota 2 da
Posição NCM 39.07 e a Nota 3 do Capítulo NCM 34 das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH)
suportariam seus achados; e (v) que o Laboratório de Análises Falcão Bauer
não teria analisado o produto detalhadamente; e 4. Pede-se que seja deferido o
pedido de restituição foco da manifestação de inconformidade."

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC) julgou
improcedente a Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/09/2014
OUTROS PEDIDOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO.
Cabe à Administração Tributária Judicante aferir a regularidade dos atos
praticados pela Administração Tributária Ativa quando questionados
pelos Administrados, se os fundamentos e os pedidos estiverem
relacionados ao ato administrativo contestado.
QUESTÃO DE MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Não se considera como aspecto técnico a
classificação fiscal de produtos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
127/135), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, suscitando em sua defesa, que a
classificação fiscal adotada por ela estava correta, o que teria sido comprovado pelo laudo
técnico emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, aplicação do princípio do in
dubio pro contribuinte e a falta de prejuízo ao Erário Público.

É o relatório, em síntese.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.698 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724003/2012-64

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A lide atual versa sobre o indeferimento da restituição pleiteada pela contribuinte,
contudo, como o suposto indébito decorre da reclassificação fiscal da mercadoria importada,
AGENTE ANTI ESPUMANTE DISFOAM CR20T, realizada pela fiscalização aduaneira para o
código NCM 3907.20.39 e da exigência, durante o despacho aduaneiro de importação, da multa
de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por classificação incorreta, prevista no inciso I, do
art. 84, da MP no 2.158/2001 c/c o art. 69 da Lei no 10.833/03, não há como não adentrarmos
nessa matéria.
O presente processo está sendo julgado juntamente com outros em que a matéria
de fundo é a mesma. Portanto, como já mencionei nos outros votos, com efeito, entendo que a
classificação fiscal adotada pela contribuinte está equivocada. Dessa maneira, considero que os
fundamentos lançados no voto condutor do Acórdão recorrido são pertinentes e corretos e, por
isso, os adoto como razões de decidir e reproduzo excerto:

“Ao me debruçar sobre o Parecer Técnico no 19 729-301, do IPT, pude
verificar que, de fato, o mesmo adentra sobre questões de classificação fiscal
da mercadoria.
O referenciado Parecer Técnico, nas folhas 92 a 97, nas suas seções
“Considerações Sobre A Classificação Fiscal” e “Conclusão” não se limita a
usar o jargão e parâmetros definidos pela Tarifa Externa Comum (TEC) e
pelas NESH, mas efetivamente localiza o Subitem NCM que julga ser mais o
adequado à mercadoria de interesse.
O Decreto no 70.2357/1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF), no § 1o do
art. 30, esclarece que a classificação fiscal de mercadorias não é considerada
aspecto técnico, e sim uma atividade jurídica:
Art. 30. Omissis § 1o Não se considera como aspecto técnico a
classificação fiscal de produtos.
...
Além disso, é importante pontuar que os Julgadores Administrativos não estão
vinculados às conclusões dos laudos técnicos. A exceção é feita aos laudos e
pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de
Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres. O vigor probante desses
laudos e pareceres só afastável diante da demonstração da existência de vícios
em suas lavraturas. Vide caput do art. 30 do PAF:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
...
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.698 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724003/2012-64

Assim, independentemente do valor meritório do Parecer Técnico do IPT, não
posso analisar argumentos que se baseiem unicamente nas seções 6 e 7 do
mesmo.
Item “e” da Nota 2 do Capítulo NCM 39,
Nota 2 da Posição NCM 39.07 e Nota 3 do
Capítulo NCM 34 das NESH
Na folha 48, a manifestação de inconformidade indicou três notas das NESH
para suportar seus argumentos:
“Em síntese, é salientado que o Capitulo 39, através da Nota de Capitulo
2e, informa que nele não estão compreendidos os agentes orgânicos de
superfície e as preparações, da posição 34.02. Ainda, na posição 39.07,
nas considerações das NESH, está contida a informação de que ‘Os
outros poliéteres: são polímeros obtidos a partir de epóxidos, glicóis ou
de matérias semelhantes e caracterizam-se pela presença de funções éter
na cadeia do polímero(...)’.
Neste aspecto afirmou-se que o material analisado trata-se (sic) de um
poliéter, no entanto, para ser classificado nesta posição 3907.20 - Outros
poliéteres, o material não deve ser compreendido como agentes
orgânicos de superfície, da posição 34.02, conforme ‘Notas do Capitulo’
mencionada acima.
Por esta razão, é importante definir o que são os agentes orgânicos de
superfície.
Conforme o item 3 das ‘Notas de Capítulo’ do Capítulo 34:
3- Na acepção da posição 34.02, os agentes orgânicos de superfície são
produtos que quando misturados com água em uma concentração de
0,5%, a 20oC, e deixados em repouso durante uma hora à mesma
temperatura:
a) Originam um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão
estável sem separação da matéria insolúvel; e
b) Reduzem a tensão superficial da água a 4,5x10-2 N/m (45dyn/cm), ou
menos.
Verifica-se que a Nota de Capítulo salientada acima encaixa-se como
uma luva ao caso concreto, eis que no relatório de ‘Verificação do
aspecto visual e determinação da tensão’ realizado pelo IPT, foi
constatado que em uma mistura do produto com água na concentração
de 0,5%, em massa, à temperatura de 20oC originou uma solução
translúcida que, em repouso por mais de uma hora, não apresentou
separação de material insolúvel ou de fases que pudessem ser visíveis ao
olho nu, bem como que a determinação da tensão superficial dessa
solução a 20oC apresentou um resultado, média de três ensaios, de
3,7x10-2 N/m.”
As NESH 2008 e NESH 2012, aprovadas pelas então vigentes Instruções
Normativas RFB no 807/2008 e no 1.260/2012, contemplam as Notas de
interesse para o presente Processo.
Deve ser registrado que o item “e” da Nota 2 referente ao Capítulo NCM 39,
mencionada pela Manifestante, não guarda relação com o caso em análise. O
item “f” da Nota 2, entretanto, traz o texto mencionado pela Manifestante.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.698 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724003/2012-64

Dessa forma, considerar-se-á a mesma como sendo a de interesse para este
Processo.
O item “f” da Nota 2 do Capítulo NCM 39, mencionada pela Manifestante, tem
a seguinte dicção:
“2.- O presente Capítulo não compreende:
(...)
f) os agentes orgânicos de superfície e as preparações, da posição 34.02;
(...)”
Entende-se, do trecho acima, que os “agentes orgânicos de superfície” não
devem estar no Capítulo NCM 39 e sim na Posição NCM 34.02.
O Laudo de Análise do Laboratório de Análises Falcão Bauer, de forma
cristalina, concluiu que o produto não se tratava de um “agente orgânico de
superfície”, na folha 32:
“Não se trata de Agente Orgânico de Superfície.”
O Parecer Técnico do IPT, por seu turno, não identifica o produto como sendo
um “agente orgânico de superfície”...
(...)
O Parecer Técnico do IPT faz menção a um resultado de um ensaio químico
cujo resultado estaria no Anexo C do mesmo. O resultado do ensaio estaria
contido na Tabela 1 do mesmo. Porém, a citada Tabela não existe no Parecer
Técnico.
A Nota 2 da Posição NCM 39.07, também trazida à luz pela Manifestante, traz
a seguinte informação:
“Esta posição abrange:
(...)
2) Os outros poliéteres: são polímeros obtidos a partir de epóxidos,
glicóis ou de matérias semelhantes e caracterizam-se pela presença de
funções éter na cadeia do polímero. Não devem ser confundidos com os
poli(éteres de vinila) da posição 39.05, nos quais as funções éter são
grupos substitutos na cadeia do polímero. Os membros mais importantes
deste grupo são o poli(oxietileno) (polietileno glicol),
o polioxipropileno e o polioxifenileno (PPO) ou, mais exatamente,
poli(oxidimetilfenileno). Estes produtos têm uma vasta gama de
aplicações, sendo o PPO, tal como os poliacetais, utilizado na fabricação
de peças mecânicas, e o polioxipropileno, como um produto
intermediário na fabricação de espumas de poliuretano.
A presente posição inclui também os derivados peguilados (polímeros de
polietilenoglicol (ou PEG)) dos produtos do Capítulo 29 (Subcapítulos I
a X e posições 29.40 e 29.42).
Os produtos peguilados cujas formas não peguiladas classificam-se no
Capítulo 29 (posições 29.36 a 29.39 e 29.41), ou no Capítulo 30, estão
excluídos e classificam-se, em geral, na mesma posição que a sua forma
não peguilada.
(...)”
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.698 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724003/2012-64

É importante esclarecer que o Laboratório de Análises Falcão Bauer e o IPT
não divergiram quanto à identificação do produto.
O Laboratório de Análises Falcão Bauer identificou, na folha 32, o produto
como sendo:
“Poli (Oxi-Alquileno) Glicol, na forma líquida, Outro Poliéterpoliol,
Outro Poliéter, em forma primária.”
O próprio Parecer Técnico do IPT, na folha 91, reconheceu o produto como
sendo:
“(...) revelou tratar-se (...) de (...) um copolímero da classe dos poliéteres
ou poliglicóis (sic).”
A Nota 3 do Capítulo NCM 34, igualmente citada pela Manifestante, esclarece
que:
“3.- Na acepção da posição 34.02, os ‘agentes orgânicos de superfície’
são produtos que quando misturados com água numa concentração de
0,5%, a 20oC, e deixados em repouso durante uma hora à mesma
temperatura:
a) Originam um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão
estável sem separação da matéria insolúvel; e b) Reduzem a tensão
superficial da água a 4,5x10-2 N/m (45 dinas/cm) ou menos.”
A respeito do item “a” da Nota 3 do Capítulo NCM 34, o Laboratório de
Análises Falcão Bauer alertou o seguinte, na folha 32:
“Ressaltamos que a mercadoria, quando misturada com Água numa
concentração de 0,5% a 20oC, e em, seguida, deixada em repouso por
uma hora à mesma temperatura, não produz um líquido transparente,
translúcido ou uma emulsão estável.”
Sobre o mesmo assunto, assim se posicionou o IPT, na folha 91:
“Em uma mistura do produto com água na concentração de 0,5%, em
massa, à temperatura de 20oC originou uma solução translúcida que, em
repouso por mais de uma hora, não apresentou separação de material
insolúvel ou de fases que pudessem ser visíveis ao olho nu.”

Resumindo.
O Laboratório de Análises Falcão Bauer identifica o produto como não sendo
do tipo “agente orgânico de superfície” e o IPT não tem sucesso em identificá-
lo como tal, haja vista a ausência da tal afirmação reforçada pela falta de
outros elementos fáticoprobatórios que pudessem suportá-la. Assim, considero
inócua a tentativa de retirar a mercadoria da Posição NCM 39.07 com uso do
item “f” da Nota 2 do Capítulo NCM 39.
Tanto o Laboratório de Análises Falcão Bauer como o IPT identificaram o
produto de forma semelhante. A identificação do mesmo é condizente com a
Nota 2 da Posição NCM 39.07.
Por fim, inaplicável a orientação da Nota 3 do Capítulo NCM 34, haja vista o
produto já ter sido identificado como não sendo do tipo “agente orgânico de
superfície”.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.698 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724003/2012-64

Além disso, como já mencionado, o item “b” da referida Nota restou não-
provado pelo IPT. A respeito do item “a” da mesma Nota, verificou-se serem
conflituosas as informações entre as instituições.
Diante de todo o exposto, e também com base no caput e § 1o do art. 30 do
PAF, já citados, não é possível concordar com os específicos argumentos da
manifestação de inconformidade aqui analisados.”

Ademais, há que se ressaltar que, considerando-se as razões acima expendidas,
não assiste razão à contribuinte ao pedir a aplicação, ao caso, do princípio do in dubio pro
contribuinte, pois não paira dúvida alguma sobre a classificação incorreta realizada pela
recorrente.
Por outro lado, a contribuinte asseverou que não houve dano ao Erário Publico,
portanto, não poderia ser penalizada.
Por oportuno, vale relembrar que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei
37/1966, a responsabilidade por infrações aduaneiras independem da intenção ou culpa do agente
e da extensão de seus efeitos:

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.

(grifo nosso)

Com efeito, a simples classificação incorreta já se subsumi à norma punitiva e,
além disso, prejudica o controle aduaneiro e, por consequência, os interesses nacionais,
conforme o disposto no art. 237 da Constituição Federal:

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à
defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da
Fazenda.

Dessa maneira, tratando-se de responsabilidade objetiva, também não assiste
razão à recorrente nessas argumentações.
Por fim, vale relembrar que está sob análise um pedido de restituição e, portanto,
tal pedido só poderia ser autorizado, se o sujeito passivo detivesse créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Nacional, conforme o estabelecido no art. 170 do Código Tributário Nacional,
o que, com certeza, não se verifica nos autos.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.698 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724003/2012-64

Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital